Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍCIA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada.

2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

3. Na hipótese, não restou comprovada a disponibilização do plano de saúde aos empregados da apelada. Os documentos anexados pela autora/apelante foram produzidos unilateralmente. Não foram apresentados documentos complementares que comprovassem a execução dos serviços, mesmo diante da insistência da perita.

4. Recurso conhecido e não provido.